Tribunal: TJDFT
Processo: 0749494-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas, sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador analise cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de declaração não providos.